Tribunal: TJES
Processo: 5002613-81.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-81.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAISLANE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata reclassificada em processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Linhares/ES e pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo, em razão da não apresentação de cópia da página do primeiro contrato de trabalho constante da CTPS, conforme exigência expressa do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da apresentação de cópia da página do contrato do primeiro emprego da CTPS, exigida pelo edital do processo seletivo, justifica a reclassificação da candidata para o último lugar da lista, mesmo diante da apresentação do documento original.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame, ao dispor sobre a documentação necessária para a prova de títulos, exigiu expressamente a apresentação de cópia da página do contrato do primeiro emprego da CTPS, sob pena de reclassificação do candidato para o último lugar da lista.
4. A comissão avaliadora agiu em estrita observância às normas editalícias, não havendo desvio de finalidade, arbitrariedade ou excesso de formalismo, já que a exigência era clara e previamente estabelecida no instrumento convocatório.
5. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos, sendo inadmissível flexibilizar critérios objetivos previamente definidos sem afronta ao princípio da legalidade.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a legalidade da reclassificação de candidato que não apresenta a documentação exigida no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar de forma estrita os critérios estabelecidos em edital de processo seletivo, sendo legítima a reclassificação de candidato que deixa de apresentar documento exigido.

2. Não configura excesso de formalismo ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o indeferimento de pontuação por ausência de documentação exigida de forma clara e objetiva em edital.
3. O edital vincula a Administração e os candidatos, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à discricionariedade administrativa legítima quando não demonstrada ilegalidade no ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Edital SEDU nº 08/2020, itens 8.3 e 8.7, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/06/2021; TJES, AI nº 5006688-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5002613-81.2021.8.08.0030

APELANTE
: RAISLANE DA SILVA

APELADO
: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RAISLANE DA SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela recorrente contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, a recorrente sustenta que participou de processo seletivo simplificado para o cargo de cuidadora promovido pelo Município de Linhares em 03/03/2020, tendo inicialmente obtido a 8ª colocação na classificação provisória. Afirma que, na etapa da prova de títulos, foi reclassificada para a última colocação em razão da ausência de cópia de documento que comprovava seu primeiro vínculo empregatício. Alega que apresentou o referido documento em sua forma original e que a ausência da cópia não comprometeria a avaliação da autenticidade, sendo possível a apresentação em momento posterior. Defende que a banca examinadora violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao desconsiderar sua pontuação, ainda que comprovado o atendimento dos requisitos. Argumenta que a desclassificação representa formalismo excessivo, apto a ensejar violação ao direito líquido e certo à classificação devida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Muito bem. Inicialmente, cumpre observar que a recorrente ajuizou a presente ação objetivando a declaração de aptidão e o consequente reconhecimento de sua classificação legítima no processo seletivo simplificado nº 08/2020 da Secretaria Estadual de Educação. Alegou que foi desclassificada sob a justificativa de ausência de cópia de documento na fase de títulos, embora estivesse com o original no momento da avaliação. Ressaltou que a pontuação na prova de títulos era essencial para manutenção de sua posição inicial na classificação.

Analisando os elementos de prova acostados aos autos, constata-se que a reclassificação da parte apelante decorreu da ausência da apresentação da cópia da página de contrato do primeiro emprego da CTPS, documento este expressamente exigido no Edital do Certame, confira-se:

8 – DA CHAMADA PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. Todas as chamadas obedecerão à ordem de classificação e serão divulgadas nos sites www.educacao.es.gov.br e www.selecao.es.gov.br de acordo com a classificação decrescente de pontuação e necessidade da SEDU, sob a coordenação da Comissão do Processo Seletivo, que manterá toda a documentação e registros em processo destinado a esta finalidade. (...)

8.3.
Na hipótese de não comprovação dos itens a serem considerados na prova de título, o candidato será automaticamente reclassificado
para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista. (...)

8.7.
Para efeito de formalização do contrato, fica definida a apresentação de cópia legível e autenticada dos documentos abaixo
ou apresentar cópias simples de todos os documentos acompanhadas dos originais para conferência da autenticidade. (...)

VI – Carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento
e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro.

Vê-se, pois, que o edital exigia também não apenas a cópia da Carteira de Trabalho, mas sim da cópia da página do contrato do primeiro emprego, mesmo que este não tenha sido objeto de registro.

Para melhor compreensão, confira-se o teor da fundamentação apresentada na resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata/ apelante (id 14804480).

“[...] Considerando que a candidata Raislane da Silva não apresentou a comissão de análise de documentos de processo seletivo da Superintendência Regional de Educação de Linhares, a cópia da página de contrato do primeiro emprego da CTPS;

Considerando que a comissão de análise cumpre com todos exigências desse edital;

Pelos motivos expostos acima, a candidata foi Reclassificada no processo de Cuidador para Atendimento a Alunos com Deficiência, Edital Sedu nº 08/2020, por não atender parte dos itens exigidos.”

Nesses termos, é cediço que o

“edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

No caso dos autos, constata-se que o ato administrativo impugnado, consubstanciado na rejeição dos títulos apresentados pela Apelante e consequente reclassificação no certame, observou de forma estrita os parâmetros estabelecidos no edital, o qual possui força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos.

Não merece acolhimento a tese sustentada pela Apelante de que a exigência de apresentação da cópia do contrato de primeiro emprego afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que referida exigência encontra respaldo nas regras editalícias previamente estabelecidas, cuja observância é obrigatória, não se configurando excesso ou desvio de finalidade no agir da Administração Pública.

Inexistindo demonstração de violação a normas legais ou a princípios constitucionais que autorizem o controle jurisdicional do mérito administrativo, não se vislumbra ilegalidade apta a infirmar o ato questionado.

Nesse sentido, foi o julgamento do Agravo de instrumento interposto 5006688-59.2021.8.08.0000 interposto pelo Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO CUMPRE O DISPOSTO EM EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Hipótese em que a candidata foi reclassificada para o último lugar da lista de classificação por não cumprir as determinações previstas no Edital a respeito da entrega de documentos.

2. A partir do Princípio da Vinculação ao Edital do Princípio da Legalidade, o edital configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia, por parte de candidato acarreta sua reclassificação e/ou desclassificação.

3. No caso em testilha, é incontroverso que a recorrida não apresentou, no dia e hora em que foi convocada, a página de primeiro contrato de emprego constante em sua carteira de trabalho, requisito esse devidamente previsto no item 8.7., VI, do edital em análise.

4. Recurso provido. (5006688-59.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 18/04/22)

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.